Tribunal: TJSP
Processo: 1033823-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. LUSTRO NÃO SUPERADO. EXAÇÃO. IMÓVEIS NÃO INCLUÍDOS EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES APROVADA POR LEI. BASE DE CÁLCULO FIXADA MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DE QUEM RECOLHEU O IMPOSTO.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. LUSTRO NÃO SUPERADO. EXAÇÃO. IMÓVEIS NÃO INCLUÍDOS EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES APROVADA POR LEI. BASE DE CÁLCULO FIXADA MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DE QUEM RECOLHEU O IMPOSTO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
O prazo prescricional da ação anulatória de lançamento flui a partir da notificação do contribuinte.
Afronta o princípio da legalidade tributária lançamento de IPTU com base de cálculo definida exclusivamente por ato do Poder Executivo.
Tem legitimidade para postular repetição de indébito primitivo proprietário do imóvel que suportou o ônus financeiro do tributo.